Tribunal: TJMT
Processo: 1014521-47.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014521-47.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA - CNPJ: 02.102.498/0001-29 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE CLAUDETE KUPFER DA SILVA (EMBARGADO), RENATA KUPFER DA SILVA - CPF: 303.279.788-80 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARCOS APARECIDO DE AGUIAR - CPF: 080.290.338-00 (ADVOGADO), BRUNO DA SILVA MADEIRA - CPF: 380.304.928-80 (ADVOGADO), ANDRE MUSZKAT - CPF: 219.901.848-20 (ADVOGADO), BANCO GMAC S.A. - CNPJ: 59.274.605/0001-13 (EMBARGANTE), CLAUDETE KUPFER DA SILVA - CPF: 311.050.408-10 (EMBARGADO), RENATA KUPFER DA SILVA - CPF: 303.279.788-80 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C PEDIDO DECLARATÓRIO DE QUITAÇÃO DE CONTRATO C/C PEDIDO DE RESSARCIMENTO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS - DECISÃO QUE MAJOROU O VALOR DA MULTA ANTERIORMENTE IMPOSTA EM RAZÃO DO DESCUMPIMENTO DA ORDEM - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA IMPOSIÇÃO DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE – MEDIDA COERCITIVA DESTINADA A EFETIVAÇÃO DA TUTELA JUDICIAL (CPC, ART. 537) – REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO – IMPOSSIBILIDADE – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL - – OMISSÃO NÃO VERIFICADA - VÍCIO ARGUIDO COMO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DO MÉRITO – RECURSO FUNDADO EM SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos de declaração caracterizam-se como recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se necessária a indicação clara, precisa e fundamentada de quais pontos da decisão impugnada se encontram a contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneada (CPC, art. 1022), pois, do contrário, versando os fundamentos sobre mero combate e rediscussão dos fundamentos decisórios, a rejeição dos embargos é medida impositiva. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por BANCO GMAC S.A, contra o r. acórdão que desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo embargante, mantendo intocada a r. decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação de “
Cobrança de Indenização Securitária c/c Pedido Declaratório de Quitação de Contrato c/c Pedido de Ressarcimento c/c Pedido de Danos Morais”
(Proc. nº 1012313-50.2020.8.11.0015), ajuizada contra o embargante e contra a Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S.A. pelo ESPOLIO DE CLAUDETE KUPFER DA SILVA e por RENATA KUPFER DA SILVA, majorou de um mil para cinco mil o valor da multa diária fixada para o caso de não cumprimento da ordem de suspensão
da “cobrança judicial e/ou extrajudicial das parcelas vencidas e vincendas referentes ao contrato de financiamento” objeto da lide e da ordem de abstenção e/ou remoção de inclusão dos dados dos autores nos cadastros de proteção ao crédito (cf. Id. nº 62839056 dos autos de origem)

O embargante sustenta que o r. acórdão é omisso porque não se manifestou sobre a impossibilidade de incidência da majoração da astreinte em data anterior à decisão que a majorou, portanto, a multa fixada em 5 mil reais deveria ser aplicada “somente em relação a atos eventualmente ocorrido após a sua majoração em 11.8.2021, ou seja, após a publicação da r. decisão agravada”

Pede, sob esses fundamentos, acolhimento dos declaratórios para sanar a omissão. (cf. Id. n.
192635176)

Não apresentação de contrarrazões nos termos da certidão vinculada ao Id. 195636652.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O embargante não demonstrou a existência de obscuridade, pela eventual falta de clareza do núcleo decisório ou ocorrência de erro de natureza formal, nem a existência de contradição, no sentido de conflito lógico entre as proposições do acórdão, e muito menos a falta de pronunciamento sobre qualquer ponto relevante do tema recursal.

Sobre a matéria, o acórdão assim dispôs:

A r. decisão agravada foi proferida sob os seguintes fundamentos:

“Vistos etc.

1. Conforme certidão de Id 54192224, verifico que embora devidamente intimada, a parte requerida deixou transcorrer “in albis” o prazo estabelecido em Id 46377954 para cumprimento da tutela de urgência concedida em Id 39903630, razão pela qual, com fundamento no artigo 537, §§1º a 4º, do Código de Processo Civil, majoro o valor da multa diária estabelecida no aludido “decisum” para a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que deverá ser computada desde o dia 08 de dezembro de 2020 até o dia da comprovação do cumprimento da ordem judicial supracitada.”

Insurge-se o agravante contra a decisão do Juízo que majorou o valor da multa anteriormente aplica em caso de descumprimento da ordem judicial para a suspensão da “cobrança “cobrança judicial e/ou extrajudicial das parcelas vencidas e vincendas referentes ao contrato de financiamento” objeto da lide e da ordem de abstenção e/ou remoção de inclusão dos dados dos autores nos cadastros de proteção ao crédito (cf. Id. nº 62839056 dos autos de origem), anteriormente fixada em mil reais, majorando-a para 5 mil reais.

Trata-se, portanto, de adoção de comportamento processual temerário por parte do agravante, que ao descumprir a ordem judicial ensejou a majoração do valor da multa anteriormente fixada.

Nos termos do artigo 300, caput do Código de Processo Civil/2015, a tutela provisória de urgência de natureza antecipada há de ser concedida quando existentes elementos que possam evidenciar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(...)

É perfeitamente válida e legal a imposição de multa diária para garantir o cumprimento de ordem judicial, tanto que há expressa previsão legal nesse sentido (CPC, art. 537).

A multa é meio de coação, para que o devedor seja estimulado (forçado) pelo efeito da dor financeira a cumprir determinada decisão judicial e, embora deva ser fixada em valor compatível e razoável, este deve ser capaz de quebrar a obstinação da parte e compeli-la ao cumprimento da decisão judicial.

Por outro lado, tornando-se insuficiente ou excessiva a multa fixada, pode o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, modificar o seu valor, consoante disposto no artigo 537, §1º, inciso I, do CPC:

(...)

O valor de R$ 5.000,00 arbitrado a título de multa cominatória por dia de descumprimento de ordem judicial não se mostra excessivo, consideradas as circunstâncias da causa, ante a capacidade econômico-financeira do Banco/agravante e o caráter coercitivo da medida determinada, não havendo falar em desproporcionalidade do valor da multa.

Note-se que nenhuma censura deve ser feita contra a decisão agravada, já que a majoração do valor anteriormente fixado, se deu por inércia da parte que, mesmo intimada sobre a sanção imposta no caso de não comprimento quedou-se inerte, o que levou o Juízo a majoração do valor, fixando-a da data do primeiro arbitramento (08/12/2020), já que nenhuma providência foi adotada pelo Banco.

Apenas quando a multa se mostre excessiva e desproporcional já no momento de sua fixação, considerada a natureza da obrigação cujo cumprimento visava compelir, impõe-se a sua redução, nos termos do artigo 537, §1º, inciso I, do CPC, o que não é o caso dos autos.

Ausentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Portanto, o v. acórdão embargado não padece de nenhuma macula passível de ser tratada nesta via recursal, e não só isso, também permanece infenso às críticas recursais. Se o embargante não concordou com a interpretação ou com os conceitos jurídicos aplicados, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, devem fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Custas pelo embargante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024